Tribunal: TJPA
Processo: 0331326-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0331326-49.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO VICTOR V DA PAZ - ME

APELADO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS ATRASADOS E SEUS ACESSÓRIOS COM PEDIDO DE LIMNAR. O MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA INICIAL. CONDENOU A PARTE RÉ/APELANTE AO PAGAMENTO DOS ALUGUERES INADIMPLIDOS. DECISÃO CORRETA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM NÃO OBSERVANCIA DA REGRA CONTIDA NO ART.334 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART.355 DO CPC. POSSIBILIDADE. LEI N°8.245/91. BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A não realização de audiência de conciliação, não implicou em nada em prejuízo ao seu direito de defesa, tendo em vista, que houve oportunidade do réu de purgar a mora, e o mesmo se manteve inerte.

Válido ressaltar ainda, que o recorrente foi devidamente notificado acerca de sua inadimplência, não apresentando contra notificação questionando os encargos cobrados.

II – Quanto ao julgamento antecipado da lide, o que foi devidamente contestado pelo réu, entendo que o art. 355 do CPC dispõe que se não houver necessidade de produção de outras provas, poderá o Juiz julgar antecipadamente a lide, e no caso em tela, já existia a prova da relação jurídica (contrato de locação), bem como, a notificação da dívida, portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

III – Em relação aos bloqueios dos ativos financeiros do réu e de seu sócio, cabe mencionar que o art.58 V da Lei de Inquilinato é claro ao disciplinar que a apelação nas ações de despejo fundada por falta de pagamento, não tem efeito suspensivo. Portanto, se a apelação será recebida em mero efeito devolutivo, pode-se afirmar que não há ilegalidade em se proceder ao bloqueio dos ativos financeiros do réu e de seu sócio após a prolação de sentença.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0331326-49.2016.8.14.0301

APELANTE: JOÃO VICTOR V DA PAZ - ME

ADVOGADO: ALEXANDRE ROCHA MARTINS

APELADO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DILSON JOSÉ BASTOS DE LEMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO VICTOR V DA PAZ – ME
visando modificar
sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS ATRASADOS E SEUS ACESSÓRIOS COM PEDIDO DE LIMNAR proposta por
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Em sua peça vestibular, primeiramente, o apelante alega que o autor/apelado não preencheu os requisitos da petição inicial, devendo o Juiz Singular determinar a emenda da petição, o que não foi observado. Informa que também não designou audiência de conciliação obrigatória, passando imediatamente à análise do pedido de liminar e, ainda, ignorou o pedido de produção de prova pericial contábil.

Ressalta que houve o bloqueio indevido das contas bancárias de terceiro prejudicado, que não é parte do processo, o que justifica a suspensão da eficácia da decisão guerreada.

Por fim, requer que a apelação seja conhecido e provido para anular a sentença recorrida, com consequente retorno dos autos ao Juiz Primevo para determinar o retorno do processo à fase prevista no art.334 do CPC, bem como, determine o imediato desbloqueio das contas bancárias em nome do terceiro prejudicado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO VICTOR V DA PAZ – ME
visando modificar
sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS ATRASADOS E SEUS ACESSÓRIOS COM PEDIDO DE LIMNAR proposta por
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido da inicial, condenando a parte ré ao pagamento dos alugueres inadimplidos até a efetiva desocupação do imóvel, com a devida correção com base no índice IGP-M, além de multa de 10% (dez por cento) ao pagamento dos acessórios da locação, por fim, caso ocorra o descumprimento da determinação judicial, deferiu o pedido de desocupação compulsória do imóvel com auxílio de força policial.

Verificando os autos, bem como todos os documentos anexados, dos fatos alegados pelo recorrente, entendo que não merecem prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, no que diz respeito quanto de a petição não ter observado a regra contida no art.334 do CPC, uma vez que não realizou audiência de conciliação e não deferiu a produção de prova pericial contábil, entendo que tais fatos não foram devidamente abordados em sede de contestação, tornando-se inequivocamente preclusa a pretensão do apelante neste momento recursal.

Ademais, a não realização de audiência de conciliação, não implicou em nada em prejuízo ao seu direito de defesa, tendo em vista, que houve oportunidade do réu de purgar a mora, e o mesmo se manteve inerte.

Válido ressaltar ainda, que o recorrente foi devidamente notificado acerca de sua inadimplência, não apresentando contra notificação questionando os encargos cobrados.

Quanto ao julgamento antecipado da lide, o que foi devidamente contestado pelo réu, entendo que o art. 355 do CPC dispõe que se não houver necessidade de produção de outras provas, poderá o Juiz julgar antecipadamente a lide, e no caso em tela, já existia a prova da relação jurídica (contrato de locação), bem como, a notificação da dívida, portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

Por fim, em relação aos bloqueios dos ativos financeiros do réu e de seu sócio, cabe mencionar que o art.58 V da Lei de Inquilinato é claro ao disciplinar que a apelação nas ações de despejo fundada por falta de pagamento, não tem efeito suspensivo. Portanto, se a apelação será recebida em mero efeito devolutivo, pode-se afirmar que não há ilegalidade em se proceder ao bloqueio dos ativos financeiros do réu e de seu sócio após a prolação de sentença.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa
: APELAÇÃO
. LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS.
EFEITO
SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA
SENTENÇA
. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE AJG REJEITADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO DE NÃO CUMPRIDO NÃO CONFIGURADA. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL E DESCONTOS CONCEDIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, INC. V, DA LEI 8.009/90.
SENTENÇA
MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Recurso recebido somente no
efeito

devolutivo
, a teor do art. 58, inc. V, da Lei das Locações, inexistindo situação excepcional que autorize entendimento diverso. 2. A decisão que tornou sem
efeito
a homologação da desistência parcial foi mantida no âmbito do agravo de instrumento 70083506980, interposto pelo demandado Rogério, e julgado por este Colegiado no dia 23.04.20, recentemente confirmada pelo STJ. Portanto, contraditório e o direito de defesa suscitados pelo demandado Rogério foram amplamente garantidos, tanto que ele é quem recorreu, interpondo diversos recursos contra a referida decisão, mantida por este Colegiado e agora pelo STJ. 3. A impugnação apresentada pelo autor no âmbito recursal está desacompanhado de prova da alteração da situação financeira da parte, desde a concessão do benefício, impondo-se manter a
sentença
no tocante à suspensão da exigibilidade da sucumbência em relação ao demandado Rogério. 4. Não há falar em exceção de contrato não cumprido, pois a regularidade do imóvel para locação deveria ter sido analisada pelos locatários em momento que precedeu o contrato, cuidando-se, agora, de manobra para se eximirem do cumprimento das obrigações assumidas. 5. O pagamento das despesas relativas à regularização do imóvel é de competência dos locatários (item II e IV das disposições preliminares), sendo descabida a pretensão de devolução de descontos concedidos (cláusula oitava, item "a"), por força do contrato. 6. Mantida a decisão que afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel, por força do art. 3º, inc. V, da Lei 8.009/90, cujo bem foi dado em garantia hipotecária. 7. Matéria prequestionada nos moldes do art. 1.025 do CPC.
APELAÇÕES
DESPROVIDAS.(
Apelação
Cível, Nº 50024062220158210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 30-11-2023).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024